Tribunal: TJDFT
Processo: 0039678-30.2008.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à embargante a oportunidade para manifestação, no prazo legal, sobre os pedidos de não conhecimento dos embargos de declaração formulados pelos interessados Banco do Brasil S.A. e La Française Ufg Ic Fund Sicac-Fis (“La Française”) em contrarrazões recursais (Ids 31778202 e 32177060, respectivamente). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora